Tribunal: TJMT
Processo: 1099917-92.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099917-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DA COSTA - CPF: 111.140.531-04 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1099917-92.2025.8.11.0041

APELANTE
:
JOSE BENEDITO DA COSTA

APELADO
S
:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
,
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS
AS,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
BANCO MASTER S/A
,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO DO BRASIL
AS,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO PRINCIPAL NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de descontos consignados e de instauração de procedimento de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021. O apelante, servidor público estadual aposentado, alega estar em situação de superendividamento, com renda líquida de R$ 5.205,62, despesas essenciais mensais de R$ 3.473,06 e descontos de empréstimos no valor de R$ 3.103,08, comprometendo sua subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o plano de pagamento apresentado pelo apelante atende aos requisitos legais previstos nos
arts
. 104-A e 104-B, § 4º, do CDC para fins de instauração do procedimento de repactuação de dívidas.

III. Razões de decidir

O plano de pagamento apresentado pelo apelante não atende aos requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021, especialmente quanto à viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos.

A proposta de pagamento mensal de R$ 1.624,67 pelo prazo de sessenta meses totaliza R$ 97.480,20, representando apenas 43,53% do saldo devedor total de R$ 223.939,64, resultando em deságio de 56,47%.

O art. 104-B, § 4º, do CDC estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, com liquidação total da dívida em no máximo cinco anos.

O instituto da repactuação não visa impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas estabelecer condições de pagamento que mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

A rigidez do procedimento especial exige rigor na observância dos requisitos previstos nos
arts
. 104-A e 104-B, § 4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O plano de pagamento no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, com previsão de liquidação total da dívida em no máximo cinco anos, não se admitindo propostas que resultem em pagamento parcial das obrigações."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOSE BENEDITO DA COSTA

n
a
Ação de
Limitação de Descontos com base na Lei do Superendividamento

ajuizada
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS AS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO MASTER S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL AS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e
isentou a parte do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
em razão de ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese,
sustenta
o apelante que comprovou a sua situação de superendividamento, tendo em vista que trouxe provas de
que
possui
remuneração líquida de
R$ 5.205,62
, dois filhos maiores com deficiência
(epilepsia e sequelas graves decorrentes de raio)
e despesas mensais fixas de aproximadamente
R$ 3.473,06
, que corresponde

a 68,79% da sua renda.

Alega que em razão das despesas mensais essenciais resta
apenas R$ 1.624,98 para pagamento de dívidas, valor inferior aos R$ 3.103,08 exigidos mensalmente pelos credores.

Argumenta que a Lei nº 14.181/2021 abrange todas as dívidas de consumo, inclusive os empréstimos consignados, não havendo exclusão expressa na legislação consumerista.

Defende
a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.567/2023
,
ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), valor manifestamente insuficiente para garantir as necessidades vitais básicas.

Aduz que o comprometimento de mais de 50% da renda líquida com dívidas, restando valor insuficiente para despesas essenciais, impõe o prosseguimento do feito com instauração da fase de repactuação prevista no art. 104-B do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer o superendividamento e determinar a instauração da segunda fase do procedimento especial com elaboração de plano judicial compulsório limitando os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida.

Contrarrazões
dos apelados
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS AS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A, BANCO MASTER S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL AS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A

nos
ID
s

345809478
,
345809479
,
345809480
,
345809482
,
345809486
,
345809487
e
345809488
, todos pelo desprovimento.

Sem contrarrazões pelo
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo
um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

N
a hipótese de sua frustração
,
o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

De acordo com o § 4º do artigo 104-B da
Lei n. 14.181/2021
, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso,
verifica-se que

o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais,
sobretudo
no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e
a viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Conforme se observa do plano juntado aos autos
(ID
345808980
)
, o apelante propõe o pagamento mensal de R$ 1.624,67, correspondente a 35% de sua renda líquida, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Contudo, o valor total do plano (R$ 97.480,20) representa apenas 43,53% do saldo devedor total (R$ 223.939,64), resultando em deságio de 56,47% (R$ 126.459,44).

Tal proposta viola frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4º, do CDC, que estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo,
o valor do principal devido
, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prever a liquidação total da dívida em no máximo 5 (cinco) anos.

Conforme se observa, a proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de
quitação
do débito principal
no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não constitui no perdão parcial das dívidas, mas sim no estabelecimento de um
plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
.
104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
.
324 do
CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ora, o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o
plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a

rigidez
do procedimento especial, que pode
ensejar a
imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo

e deixo de majorar os honorários recursais em razão da
isenção do pagamento das verbas de sucumbência concedida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026